Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717088-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR AGRAVADO: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0700061-83.2016.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, indeferiu o pedido de penhora de bens do cônjuge do Executado, ora Agravado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Ciente do ofício de ID retro, comunicando o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao AgI n. 0709065-74.2021.8.07.0000. Seguem informações solicitadas pelo eminente Relator, Des. Angelo Passareli. Encaminhe-se eletronicamente. No que tange à petição de id 87089105, é cediço que os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. Na hipótese dos autos, não há comprovação de que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, mostrando-se, pois, descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Indefiro, portanto, o pedido de penhora no rosto dos autos do processo 0701360-48.2019.8.07.0015, relativos a 50% dos créditos de Adriana Bueno de Paula Barros de Oliveira naquele feito. Uma vez que não há bens penhorados, suspenda-se o feito, nos termos da decisão de id 85374308, pelo prazo de 01 ano, com base no art. 921, III, do CPC. Int.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados. Diz o Agravante que o “crédito perseguido é oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sede de Embargos à Execução interpostos por José Edmilson Barros de Oliveira Neto por ocasião de demanda executiva proposta contra este” (Num. 25999598 - Pág. 5). Acrescenta que o ora Agravado “manifestou os aludidos Embargos à Execução com o intuito de proteger o patrimônio do casal na tentativa de evitar que fosse condenado a pagar a quantia que lhe estava sendo executada. Assim, José Edmilson, ao atravessar os Embargos à Execução, estava lutando para proteger o patrimônio do casal; contudo, perdeu os Embargos à Execução e foi condenado a pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte ex-adversa” (Num. 25999598 - Pág. 5). Argumenta o Agravante que, assim, o Agravando foi condenado em demanda voltada a proteger o patrimônio comum do casal, de modo a concluir que o benefício seria do casal em caso de vitória na demanda. Sustenta que não se trata de penhora de bem ou crédito da esposa do Agravado, mas sim “de José Edmilson já que Adriana e José Edmilson são casados entre si sob o regime de comunhão universal de bens, e o pedido circunscreveu-se, apenas, à participação de José Edmilson (50%) sobre o patrimônio do casal.” (Num. 25999598 - Pág. 6). Invoca os artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil e art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil e afirma que tais dispositivos foram violados pelo teor da decisão agravada. Discorre acerca do regime da comunhão universal de bens e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Ressalta o fato de que o débito exequendo tem natureza alimentar. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, assim, seja deferida “a penhora no rosto dos autos do processo 0701360-48.2019.8.07.0015, de 50% dos créditos de Adriana Bueno de Paula Barros de Oliveira no referido feito, que são, na realidade, de propriedade de José Edmilson Barros de Oliveira Neto, por ser medida de Direito e de Justiça.” (Num. 25999598 - Pág. 11/12). Preparo regular (Num. 26001473 e 26001474). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0700061-83.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens do cônjuge do Executado, ora Agravado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, em princípio, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em sintonia com a jurisprudência da Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DÍVIDA CONTRAÍDA FOI EM PROVEITO DO PATRIMÔNIO DO CASAL. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. 2 - Considerando que o cônjuge virago é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, impõe-se a mantença da decisão em que se indeferiu o pedido de penhora do veículo que se encontra em nome da mulher. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1118726, 07045925020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por seu turno, viceja corrente jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se, especificamente, de dívida de honorários advocatícios, a responsabilidade deve observar quem foi parte na lide, em homenagem aos limites subjetivos da coisa julgada. Confira-se, acerca do tema, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRO. RESERVA DE MEAÇÃO. ART. 655-B DO CPC/1973. DÍVIDA RELATIVA A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM É PARTE NA DEMANDA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos do art. 655-B do CPC/1973, incluído pela Lei no 11.382/2006, havendo penhora de bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução deve recair sobre o produto da alienação do bem. 3. Para impedir que a penhora recaia sobre a sua meação, o cônjuge meeiro deve comprovar que a dívida executada não foi contraída em benefício da família. Precedentes. 4. Tratando-se de dívida proveniente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em demanda da qual o cônjuge meeiro não participou, é inegável o direito deste à reserva de sua meação. 5. Os honorários advocatícios consagram direito do advogado contra a parte que deu causa ao processo, não se podendo exigir do cônjuge meeiro, que não integrou a relação processual da lide originária, a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em benefício do casal ou da família. 6. Recursos especiais não providos.” (REsp 1670338/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 07/02/2020). Desse modo, tal como a Juíza prolatora da decisão agravada consignou em seu decisum, entendo, em princípio, que não há amparo para a penhora postulada sobre crédito do cônjuge do Executado/Agravado no bojo de demanda judicial em curso (penhora no rosto dos autos). Assim, salvo melhor juízo, não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador